Tribunal: TJBA
Processo: 8023048-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023048-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS CAMPOS OLIVEIRA BARROS

Advogado(s)
:
EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

A6

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ASSINATURA DE TERCEIRO. SUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo devedor em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara dos Feitos Cíveis e de Relações de Consumo de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 8002410-03.2025.8.05.0001, ajuizada pelo Banco Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., deferiu liminar determinando a apreensão do veículo objeto do contrato.

O agravante pretende a reforma da decisão sob o argumento de ausência de comprovação da constituição em mora, pois a notificação extrajudicial teria sido recebida por terceiro, não pelo próprio destinatário.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal limita-se à verificação da regularidade da constituição em mora do devedor fiduciante, requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, notadamente diante da notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato e recebida por terceiro.

III. Razões de decidir
4. O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 dispõe que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
5. A Súmula nº 72 do STJ estabelece que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp 1951888/RS, j. 09/08/2023), fixou a tese de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
7. Comprovado que a notificação foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro, considera-se atendido o requisito legal de constituição em mora, conforme entendimento vinculante do STJ.
8. Assim, correta a decisão que manteve a liminar de busca e apreensão do bem, diante da regularidade da notificação extrajudicial e do inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“A comprovação da mora nos contratos com alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo próprio devedor.”

“Mantém-se a decisão que defere liminar de busca e apreensão quando demonstrada a constituição regular em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1.132 do STJ.”

Dispositivos legais relevantes citados:

Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 72/STJ; Tema 1.132/STJ (REsp 1951888/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 09/08/2023).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento Nº 8023048-60.2025.8.05.0000
da Comarca de Salvador/BA, sendo agravante
LUIS CAMPOS OLIVEIRA BARROS
e agravado,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Sala das Sessões,

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça